Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720022-86.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA D E S P A C H O Diante da petição de ID no 31191281, defiro a alteração da pauta para que o julgamento virtual seja convertido para presencial, nos termos do art. 2o, § 1o, da Portaria no 1.848/2016, do Gabinete da Presidência, bem como do art. 123, parágrafo único, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2021 18:26:47. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator